Tribunal: TJMT
Processo: 1012009-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012009-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA - CNPJ: 78.196.649/0001-17 (AGRAVADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), EWERTON SOLER CONSALTER - CPF: 018.734.109-56 (ADVOGADO), ROBERTO LUPPI - CPF: 089.303.259-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE LIBERAÇÃO DE TODA E QUALQUER SOJA EXISTENTE E AINDA DEPOSITADA – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE
COMERCIALIZAÇÃO DO SOJA DE ACORDO COM O PREÇO MÉDIO DA SACA DE SOJA PRATICADO NO MERCADO NO PERÍODO DA OPERAÇÃO, MAS COM O PRODUTO SOB DEPÓSITO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há falar em preclusão, se a matéria concerne e integra diretamente o mérito da lide, visto que, embora diga respeito a aspecto ligado à própria legitimidade para o manejo dos embargos de terceiros, deve ser feito em caráter meramente abstrato e de acordo com as assertivas expostas na petição inicial (teoria da asserção)
.

Pertinente o provimento parcial do recurso para autorizar a comercialização do soja de acordo com o preço médio da saca de soja praticado no mercado no período da operação, mas com o produto sob depósito judicial, se (i) evidente nos autos que é fruto da safra 2017/2018, (ii) é mantido em depósito desde fevereiro/março de 2018, (iii) de natureza perecível e de fácil deterioração, (iv) supervalorização da comódite desde o advento do cenário pandêmico, (v) diante da alta litigiosidade entre os envolvidos, (vi) que o feito ainda se encontra no início da fase instrutória, estando pendente a produção de perícia técnica envolvendo o imóvel e (vii) visando garantir às partes o efetivo resultado útil do futuro pronunciamento jurisdicional.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022